Tribunal: TJPA
Processo: 0840899-49.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840899-49.2019.8.14.0301

APELANTE: LOURIVAL DA FONSECA PEREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional cumulada com pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios aplicada em contrato de empréstimo pessoal é abusiva, à luz da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; (ii) determinar se a cobrança dessa taxa abusiva enseja o pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa de 12% ao ano não é, por si só, considerada abusiva, conforme jurisprudência consolidada no STJ (REsp 1.061.530/RS), sendo admitida a revisão judicial apenas em hipóteses excepcionais de manifesta desvantagem ao consumidor, nos termos do art. 51, §1º, do CDC.

A taxa de juros contratada (18,63% ao mês) ultrapassa mais do que o dobro da taxa média de mercado para operações da mesma natureza (6,9% ao mês), sem que o banco tenha comprovado qualquer circunstância específica que justificasse essa discrepância, configurando desequilíbrio contratual abusivo.

A ausência de prova de restrição creditícia relevante em nome do contratante e a contratação de seguro prestamista indicam que o risco da operação não justificava a elevação dos juros, não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus de demonstrar a razoabilidade da taxa pactuada.

A abusividade dos juros remuneratórios impõe sua limitação à taxa média de mercado vigente à época da contratação, com devolução simples dos valores pagos a maior, corrigidos e acrescidos de juros de mora.

A cobrança de encargos excessivos, embora abusiva, configura mero aborrecimento do cotidiano negocial, não sendo suficiente, por si só, para caracterizar violação aos direitos da personalidade ou justificar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado à época da contratação (6,9% ao mês), com a consequente devolução, na forma simples, dos valores pagos a maior, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar de cada pagamento indevido. Fica mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios pode ser revista judicialmente quando ultrapassa significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central, sem justificativa plausível da instituição financeira.

A cobrança de juros abusivos, desacompanhada de outras circunstâncias lesivas, não configura, por si só, dano moral indenizável.

A devolução de valores pagos a maior em razão de juros excessivos deve ocorrer de forma simples, com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde os respectivos pagamentos.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por LOURIVAL DA FONSECA PEREIRA contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de revisão contratual c/c danos morais e tutela de urgência, ajuizada em face de BANCO BMG S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Isto posto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora (CPC, art. 487, I).

Condeno a parte autora a pagar as custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em R$ 500,00. Entrementes, ficam suspensas as suas exigibilidades em face da parte demandante ser beneficiária da justiça gratuita.

Transitado em julgada a presente decisão, arquivem-se os autos.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que firmou contrato de empréstimo pessoal junto ao banco réu com taxa de juros manifestamente abusiva (18,63% ao mês), em patamar muito superior à média de mercado praticada à época, que seria de 6,9% ao mês, segundo dados do Banco Central do Brasil. Argumenta que tal circunstância configura evidente desequilíbrio contratual, além de ter lhe causado superendividamento.

Alega que o banco, de forma abusiva, aplica aos descontos realizados em conta corrente as características de irrevogabilidade e irretratabilidade próprias dos empréstimos consignados, apropriando-se de sua renda sem lhe dar chance de administrar seu salário. Destaca, ainda, que o banco não apresentou justificativa para a discrepância entre a taxa praticada e a média de mercado.

Por fim, requer a readequação dos juros à taxa média de mercado, com consequente devolução dos valores pagos a maior, além de indenização por danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conhece-se do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se os juros remuneratórios praticados pelo banco apelado no contrato de empréstimo pessoal celebrado com o apelante são abusivos e se tal situação enseja reparação por danos morais.

Inicialmente, cumpre destacar que, em relação aos juros remuneratórios, é pacífico o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme disciplina a Súmula 596

[1]
do STF.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS), que
"a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", sendo "admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto"
.

Assim, é possível a intervenção do Poder Judiciário para limitar os juros quando verificada, no caso concreto, a abusividade nas taxas praticadas, tendo como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade de operação.

No caso em análise, verifica-se que o apelante formalizou contrato de empréstimo pessoal com o Banco BMG S.A. no valor de R$1.088,31, a ser pago em 12 parcelas de R$238,55, com taxa de juros mensal de 18,63%.

Conforme documentação acostada aos autos, constata-se que, na mesma época da contratação, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para empréstimos pessoais era de 6,9% ao mês, ou seja, a taxa contratada corresponde a mais do dobro da média praticada pelo mercado.

Embora o banco apelado tenha argumentado que o produto denominado "BMG EM CONTA" seria destinado a pessoas com dificuldade em obter crédito por estarem negativadas, nota-se que não foi apresentada qualquer prova de que o apelante possuía alguma restrição em seu nome à época da contratação que justificasse tal disparidade na taxa de juros.

Pelo contrário, verifica-se que o recorrente contratou inclusive seguro prestamista no mesmo valor do empréstimo (ID 13268393 - Pág. 7 e 8), o que indica que o risco da operação não era tão elevado quanto alega o banco.

Desse modo, resta caracterizada a abusividade da taxa de juros aplicada, uma vez que supera em mais do dobro a taxa média de mercado sem que a instituição financeira tenha se desincumbido de demonstrar circunstâncias específicas da contratação que justificassem tal discrepância.

Portanto, deve ser limitada a taxa de juros remuneratórios à média de mercado na época da contratação, qual seja, 6,9% ao mês, com a consequente devolução, na forma simples, dos valores pagos a maior, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar de cada pagamento indevido.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, entendo que não restou demonstrada sua ocorrência no caso concreto. Isso porque, embora tenha sido verificada a abusividade na cobrança de juros, tal circunstância, por si só, não é capaz de gerar dano moral indenizável, pois a cobrança de encargos abusivos em contratos bancários, mesmo que injusta, constitui mero dissabor da vida cotidiana, não configurando ofensa aos direitos da personalidade que justifique a reparação, razão pela qual deve ser mantido o capítulo da sentença que julgou improcedente tal pleito.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado à época da contratação (6,9% ao mês), com a consequente devolução, na forma simples, dos valores pagos a maior, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar de cada pagamento indevido. Fica mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para o apelado e 30% para o apelante, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao apelante, beneficiário da justiça gratuita.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
Súmula 596, STF. AS DISPOSIÇÕES DO DECRETO 22626/1933 NÃO SE APLICAM ÀS TAXAS DE JUROS E AOS OUTROS ENCARGOS COBRADOS NAS OPERAÇÕES REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS, QUE INTEGRAM O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL.

Belém, 13/05/2025